Tribunal: TJPA
Processo: 0801590-10.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801590-10.2022.8.14.0012

APELANTE: JOSE DO PILAR DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ART. 213, §1º, CP. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA COM A FIXAÇÃO DA PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE E A CONSEQUENTE MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE PENA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por JOSE DO PILAR DA SILVA
, contra sentença que o condenou a pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de estupro qualificado, tipificado no art. 213, §1º do Código Penal. A defesa requer a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal na primeira fase e a consequente mudança de regime inicial de pena.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a reforma da dosimetria, com a fixação da pena base no mínimo legal na primeira fase e a consequente mudança de regime inicial de pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Reforma da dosimetria. Inocorrência. Decisum, que apesar de ter valorado como negativo os vetores judiciais da conduta social e da personalidade, ambos com fundamentação inerente ao tipo penal, devem ser reformados, agora com valoração neutra, e em razão de haver ainda mais 02 (duas) circunstâncias judiciais, da culpabilidade e das circunstâncias do crime, corretamente fundamentadas de forma negativa, sendo inclusive fixadas com valoração mais benéfica do que o estipulado por lei, e com base no princípio da proporcionalidade, e para não incorrer no
princípio do reformatio in pejus
, após reanálise do procedimento trifásico, entendo que deve ser mantido o cálculo da dosimetria com a fixação da pena em todos os seus termos, não se observando qualquer outro equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, não havendo que se falar também em mudança de regime inicial de cumprimento de pena, em razão de não ter sido modificado seu quantum final, restando a pena definitiva fixada em 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 213,

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSE DO PILAR DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de estupro qualificado, tipificado no art. 213, §1º do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a reforma da dosimetria, com a fixação da pena base no mínimo legal na primeira fase e a consequente mudança de regime inicial de pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 04/07/2022 por volta de 03h30, em uma propriedade privada, localizado na Rua Cujuba, Vila de Bom Jardim, neste município de Cametá/PA, o denunciado, já qualificado, constrangeu a vítima Larissa Graziela Pantoja Sales (16 anos), mediante violência, a praticar com ele conjunção carnal.”

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o decisum, apesar de ter valorado como negativo os vetores judiciais da conduta social e da personalidade, ambos com fundamentação inerente ao tipo penal, devem ser reformados, agora com valoração neutra, e em razão de haver ainda mais 02 (duas) circunstâncias judiciais, da culpabilidade e das circunstâncias do crime,

corretamente fundamentadas de forma negativa, sendo inclusive fixadas com valoração mais benéfica do que o estipulado por lei, e com base no princípio da proporcionalidade, e para não incorrer no
princípio do reformatio in pejus
,
após reanálise do procedimento trifásico, entendo que deve ser mantido o cálculo da dosimetria com a fixação da pena em todos os seus termos, não se observando qualquer outro equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, não havendo que se falar também em mudança de regime inicial de cumprimento de pena, em razão de não ter sido modificado seu quantum final, restando a pena definitiva fixada em 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/11/2024